Tribunal: TJBA
Processo: 8004332-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004332-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR GONCALVES ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA CONTRATADA E APLICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
IGOR GONÇALVES ARAÚJO
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, mantida a validade da taxa de juros pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a suposta divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada; (
ii
) se houve omissão quanto à análise do parecer técnico apresentado; e (
iii
) se houve ausência de manifestação sobre o pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de abusividade, reconhecendo a conformidade da taxa de juros contratada (4,39% a.m.) com a média de mercado à época da contratação (5,26% a.m.), afastando a pretensão revisional.

4. A ausência de menção específica ao parecer técnico não configura omissão relevante, pois o julgado baseou-se em parâmetros oficiais divulgados pelo Banco Central, prevalentes na jurisprudência do STJ para controle de abusividade em contratos bancários.

5. As alegações apresentadas nos embargos revelam mera inconformidade com a conclusão do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8004332-07.2023.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
IGOR GONCALVES ARAUJO

e Embargad
a

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2